Tribunal: TJBA
Processo: 8034452-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034452-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IAN MEIRELLES MARTINS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDA. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Procurador-Geral de Justiça possui legitimidade passiva, pois, de acordo com a Lei Complementar nº 11/1996, é a autoridade competente para decidir sobre licenças, afastamentos e outras situações funcionais dos servidores do Ministério Público do Estado da Bahia. 2. O mandado de segurança é cabível, uma vez que a ausência de interposição de recurso administrativo não impede sua impetração, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF. 3. Embora as leis estaduais (Leis nº 8.966/2003 e nº 6.677/1994) não prevejam expressamente o afastamento remunerado para participação em curso de formação, a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990, e do Decreto Estadual nº 9.388/2005 garante tal direito. 4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma o direito ao afastamento remunerado, em respeito aos princípios da isonomia, razoabilidade e à garantia constitucional de acesso a cargos públicos. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 80344452-79.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante IAN MEIRELLES MARTINS e, como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva do Procurador-Geral de Justiça e de inadequação da via eleita, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator